Tribunal: TJBA
Processo: 0502840-11.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502840-11.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA

APELADO: HILDA BATISTA CARDOSO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER NORTE RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DO MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS RENAME. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE. REMÉDIO REGISTRADO NA ANVISA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA E CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONSUBSTANCIADA NA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DO TJBA MANTIDA EM RAZÃO DA DECISÃO DA QUESTÃO DE ORDEM NO IAC TEMA 14/STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
A questão controvertida no recurso do Município cinge-se à verificação do direito de a parte demandante receber dos entes públicos municipal e estadual
o medicamento INSULINA LANTUS/BASAGLAR, 26 (vinte e seis) unidades/dia – 760 (setecentos e sessenta) unidades/mês, conforme prescrição médica, para tratamento de quadro clínico Diabetes Tipo 2, CID E 10.

2. É possível a imposição judicial, a qualquer dos entes públicos federados, de medidas que assegurem a proteção ao direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, tratamentos clínicos, cirúrgicos, internações, etc., desde que sejam demonstradas a necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.

4. O Relatório Médico, assinado por profissional especialista da rede municipal de saúde, atesta a necessidade de fornecimento do medicamento. Desnecessária a realização de perícia.

5. O RESP 1.657.156/RJ,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, dispõe que é possível a imposição judicial de fornecimento de medicamento não constante na relação do SUS desde que: a) haja laudo fornecido pelo médico que acompanhe a paciente atestando a necessidade do medicamento e ineficácia de outras medicações fornecidas pelo SUS para o tratamento da moléstia; b) incapacidade financeira para arcar com os custos do medicamento prescrito e, c) medicamento seja registrado na ANVISA.

6. Quanto à necessidade da presença da União no polo passivo, tem-se que, dos arts. 23, II, e 30, VII, da Constituição Federal, o cuidado à saúde constitui matéria de competência comum de todos os entes políticos, cabendo tanto à União quanto ao Estado da Bahia e ao Município proverem as condições para atender à necessidade de saúde da agravante, sendo tal entendimento fixado na Tese de Repercussão Geral 793 do STF.

7. À época do cumprimento da obrigação, em sede de antecipação da tutela, e até mesmo da prolação da sentença, não havia controvérsia, no âmbito deste TJBA, sobre a competência para apreciação do feito. Atualmente, encontra-se pendente o julgamento do mérito dos temas 1234 do STF e IAC 14, do STJ, respectivamente, acerca da necessidade da União integrar o pólo passivo da lide e para solucionar o conflito de competência entre as justiças estadual e federal, nas causas em em que a medicação não consta da RENAME.

8.
Admitido o IAC 14/STJ, na sessão realizada em 8/6/2022, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deliberou em questão de ordem que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual.

9. Ademais, já havendo sido entregue integralmente a tutela jurisdicional pretendida, a alteração da sentença em fase recursal revela-se inócua.

10. Tudo considerado, é de rigor a manutenção da sentença, uma vez que restou evidente que a parte autora necessitava do tratamento de saúde e era desprovida de recursos financeiros para tanto.

11.
RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n
º
0502840-11.2018.8.05.0088
,
em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO
DE GUANAMBI
e Apelados
o

ESTADO DA BAHIA e
HILDA BATISTA CARDOSO DA SILVA

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça